Tribunal: STF
Processo: Rcl 45795
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR de recebimento da denúncia ofertada na Ação Penal 5055572-86.2019.4.04.7000/PR, por suposta afronta à orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal externada no INQ 4.435. 
    Sustenta o reclamante que, nada obstante a ação penal deflagrada contra si alcance a prática dos delitos de corrupção ativa e lavagem de capitais, emergem dos autos a imputação de condutas aptas a configurar ilícito de natureza eleitoral, porquanto o intento da “corrupção era angariar fundos para campanha eleitoral e, de outra banda, manter Paulo Roberto Costa no cargo que ocupava para que, em continuidade, angariar mais fundos (via corrupção) para outros partidos, como de fato aconteceu e é público e notório” (e.Doc. 1, fl. 7). 
    Invoca o manifesto periculum in mora decorrente na celeridade com que o Juízo de origem conduz a instrução processual da aludida ação penal, na qual fixado “prazo de 02 dias (repise-se 02 dias) para providências relativa aos delatores, via seus patronos e, 10 (dez) dias para que todos os defensores forneçam dados de suas testemunhas para a designação de audiência” (e.Doc. 1, fl. 8), para, então, requerer seja “suspenso o andamento do processo citado e objeto de irresignação”.
    Pleiteia, no mérito, “seja reconhecida a procedência da presente pretensão, eis que inequívoca a violação a entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão que recebeu a denúncia da ação penal nº 5055572-86.2019.4.04.7000/PR, por absoluta incompetência daquele Juízo, determinando-se a remessa imediata dos autos e todos seus anexos e apensos à Justiça Federal de São Paulo” (e.Doc. 1, fl. 8). 
    Os autos desta Reclamação foram distribuídos a este Relator em 8.2.2021 por prevenção aos autos do ARE 1169638. 
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Ao rejeitar a exceção de incompetência proposta pela parte ora reclamante, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba asseverou que “a denúncia indica que os valores destinados para campanhas eleitorais oriundos da corrupção em tese praticada pelos acusados na inicial da Ação Penal em tela foram devidamente declarados”, de modo que, para se afigurar delito eleitoral, “é elementar a caracterização da intenção de vulnerar a regularidade do processo eleitoral bem jurídico protegido pela Lei 4737/1965 (STJ, CC 35.519, Terceira Seção, Rel. o Min. Arnaldo Esteves, j. 23/10/2002, Dje. 02/03/2005)” (e.Doc. 8, fl. 6).
    Ademais, é assente a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser “incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal” (Rcl 26.405, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.8.2018). 
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente